Tribunal: TJMT
Processo: 0013606-48.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013606-48.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIRLEI ANTONIO POLLO - CPF: 554.866.490-53 (APELANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), YEDA REIS DE CARVALHO - CPF: 255.477.129-49 (APELADO), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO), PATRICIA DAPONT - CPF: 055.730.181-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATO SOCIAL – NULIDADE DA RETIRADA DE SÓCIO - ANULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - Para anulação de contrato social, deve haver prova inequívoca de que a celebração deste decorreu dos vícios de consentimento alegados, incumbindo o ônus da prova à parte que os alega.

II - Em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC).

III - Demonstrado que o autor é agente capaz, alfabetizado, e que é lícito o objeto do contrato social da empresa constituída com a requerida, não é possível declarar a nulidade da saída do réu do contrato social por vícios de erro, dolo, coação e simulação, se o autor não apresenta prova inequívoca de que sua manifestação de vontade estava maculada por qualquer vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0013606-48.2015.8.11.0015 interposto por DIRLEI ANTONIO POLLO contra sentença proferida nos “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com YEDA REIS DE CARVALHO perante a 1ª Vara da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 186564671 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o requerente a pagar as custas e as despesas judiciais, assim como os honorários advocatícios da contraparte, que arbitrou em 10 % sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do CPC. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 186564678 ocorrência de cerceamento de defesa. A r. sentença resta contraditória, porque julgou antecipadamente improcedente os pedidos do autor/apelante, nos termos do art. 355, I do CPC, arguindo que não há necessidade de produção de provas. E o próprio juízo reconhece que não permitiu ao autor/apelante a produção de provas (depoimento pessoal das partes e testemunhal), conforme petição (ID 64553038- pág.42);

Aduz que diante da negativa de prestação jurisdicional, na omissão do juízo “a quo” em apreciar esta nulidade, via embargos de declaração, requer seja reconhecido a nulidade da sentença, e todos os atos praticados, desde o óbito da parte apelada;

Afirma que a sentença surpresa, sem permitir ao apelante, a produção de prova testemunhal, requerida oportunamente, para provar os fatos da lide, de anulabilidade do negócio jurídico (erro, dolo, coação, lesão, do contrato), fere os termos dos artigos (art. 5º, LV da CF), (arts. 369, 442, 444, 446, II, do CPC), c/c (arts. 171, II e 884 do CC) e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório;

Sustenta que a apelada de forma dolosa, impôs ao apelante a realização de vários investimentos sem estudar a viabilidade e condição financeira da empresa; impôs a locação de 03 (três) imóveis; 2 (dois) empréstimos bancários em nome do apelante na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 39.525,02 e R$ 19.762,51; financiamento de um caminhão Volkswagen em nome do apelante; a todo momento fazia retiradas; e quando não interessou mais coagiu o apelante através de seus procuradores, a assinar o contrato objeto da lide, de venda de quotas sociais, majorando o valor das quotas de R$ 25.000,00 para R$ 120.000,00, retirando-se da sociedade, mediante majorado lucro de suas quotas em 500%, e deixando o apelante com todas as dívidas, o que caracteriza locupletamento indevido da apelada às custas do apelante, o que merece a anulabilidade do negócio, considerando o erro, dolo, coação e lesão, causada pela apelada, ao contrário do affectio societatis;

Requer a reforma da r. sentença “a quo”, para: a.1) Preliminarmente, declarar a nulidade da sentença, que julgou antecipadamente improcedente a lide por ausência de provas, contrário ao pedido oportuno da parte apelante de produção de provas testemunhal, o que gera cerceamento de defesa e produção de provas, e negativa de prestação jurisdicional, quando o magistrado “a quo”, não analisou a questão em via de embargos de declaração, com o retorno dos autos para o juízo “a quo”, fixar os pontos controvertidos e designar audiência de instrução; No mérito, declarar nulidade da sentença, devido o julgamento surpresa e antecipado da lide, cerceando a defesa e a produção de provas pelo apelante, com o retorno dos autos a primeira instancia, para saneamento dos pontos controvertidos, e designação da audiência de instrução;

Requer seja decretada a nulidade da sentença, devido os vícios de consentimento e anulabilidade do contrato (erro, dolo, coação, lesão), o cerceamento de defesa e produção de provas, requerido oportunamente pelo apelante, com o retorno dos autos a primeira instancia para saneamento dos pontos controvertidos e designação de audiência de instrução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Materiais e Tutela Antecipada, aviada por DIRLEI ANTONIO POLLO, ora apelante, em face de YEDA REIS DE CARVALHO, ora apelada.

Narrou que em junho de 2011 as partes compuseram uma sociedade comercial denominada Vidraçaria Belas Artes Ltda. Ao adentrar a sociedade a requerida impôs varias modificações e investimentos, sem ao menos estudar a viabilidade da empresa, o que culminou no seu endividamento. Diante de tantas despesas a requerida abandonou a sociedade, forçando o requerente a assinar o contrato de compra e venda de cotas. Alegou ter sido levado a erro e por essa razão requer a anulabilidade deste instrumento, com o retorno das partes ao status quo ante, pugnando ainda pelo reembolso dos valores pagos pelo requerente na soma de R$ 10.001,33 com juros e correção monetária.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa e no mérito ocorrência de vícios de consentimento e anulabilidade do contrato (erro, dolo, coação, lesão) por culpa da apelada o que culminou em prejuízo para si.

PRELIMINARMENTE.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi realizada audiência de instrução.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

No caso em exame, como a controvérsia diz respeito a matéria unicamente de direito, a prova é eminentemente documental, sendo, pois, desnecessária (e até mesmo descabida) a dilação probatória, impondo o julgamento antecipado do mérito prestigiado em primeira instância.

Além disso, em sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele analisar a necessidade de sua produção (CPC, arts. 130 e 131), ressaltando-se a recente jurisprudência do C. STJ a respeito:

"De acordo com a orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de seu convencimento motivado, indefiro pedido de dilação da instrução probatória" (AgInt no AREsp 1652989/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 08.05.2020).

Rejeitada esta preliminar por tais fundamentos.

MÉRITO.

A parte autora/apelante veio ao Poder Judiciário narrando que foi ludibriado pela parte ré/apelada.

Argumentou que juntamente com a parte adversa constituíram uma sociedade empresarial (vidraçaria) e que por incompetência na gestão dos negócios ocorreu o endividamento da pessoa jurídica. Em continuidade, afirma que a ré o forçou a comprar as cotas societárias e assumir todas as dívidas diante de sua saída do contrato social.

Uma sociedade empresarial é formada por duas ou mais pessoas que se unem com um objetivo comum de realizar atividades econômicas, seja para lucro, benefício mútuo ou outro propósito comercial. Essa bilateralidade implica que as decisões importantes, os lucros, prejuízos e as responsabilidades são compartilhados entre os sócios.

A parte autora/apelante imputa conduta ilegal da parte ré/apelada que a teria obrigado a adquirir as suas cotas do contrato social e assumir as dívidas decorrentes da atividade empresarial.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Pois bem.

O âmago recursal consiste em verificar se houve vício de vontade na saída do réu do contrato social.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

É cediço que o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo ele nulo, em caso de simulação, e anulável, em caso de incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos arts. 167 e 171 do mesmo diploma legal.

A parte apelante não trouxe documento suficiente a evidenciar a ocorrência de qualquer vício de vontade.

Salienta-se que os vícios de consentimentos possuem requisitos específicos que devem ser observados para sua configuração, o que aqui não restou demonstrado.

Acerca do erro, dolo, coação moral e simulação, ensina a doutrina:

“O mais elementar dos vícios do consentimento é o erro. Quando o agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias fáticas, age de um modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação, diz-se que procede com erro. (...).

O Código de 2002, reproduzindo o anterior, cogita, sob a mesma epígrafe, do erro e da ignorância . Ontologicamente não se confundem. No erro existe uma deformação do conhecimento relativamente às circunstâncias que revestem a manifestação de vontade. A ignorância importa no desconhecimento do que determina a declaração de vontade. Juridicamente, entretanto, não há cogitar da distinção. Quando o agente, por falso conhecimento das circunstâncias, age de um modo que não seria a sua vontade real, realiza um ato negocial defeituoso. (...)

Inscrito entre os vícios do consentimento, que levam à anulação do negócio, o dolo consiste nas práticas ou manobras maliciosamente levadas a efeito por uma parte, a fim de conseguir da outra uma emissão de vontade que lhe traga proveito, ou a terceiro. (...)

No outro caso, da violência moral ou vis compulsiva, há uma declaração volitiva, embora imperfeita, porque ela não aniquila o consentimento do agente apenas lhe rouba a liberdade. (...)

Consiste a simulação em celebrar-se um ato, que tem aparência normal, mas que, na verdade, não visa ao efeito que juridicamente devia produzir.” (Instituições de direito civil - v. I / Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. - Caio Mário da Silva Pereira - 30. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2017)

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Assim, em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC).

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . Não comprovada, de forma inequívoca, a existência de vício de vontade no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II do Código Civil), não há de ser declarada sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000191693282001 MG , Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. ARTS. 138, 139 E 171 DO CC. PARTE AUTORA NÃO PROVOU INEQUIVOCAMENTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO RESULTANTE DE DOLO/COAÇÃO CAPAZ DE ATINGIR A SUA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ART. 373, I, DO CPC. MERO ARREPENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VERGASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. A parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por erro, ou que tivesse sido induzida dolosamente pela outra parte a fazê-lo ou, em outro viés, que o tenha feito em consequência de qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC). 4. Ausente, portanto, a prova do vício de consentimento na realização do negócio, este deverá prevalecer em razão da certeza e segurança jurídica que consubstanciam as relações contratuais . O mero arrependimento pelo negócio não dá ensejo à sua invalidação. [...]” (TJ-CE - APL: 00042359320098060117 CE 0004235-93.2009.8.06.0117, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA , Data de Julgamento: 08/05/2019, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2019)

Ao que tudo indica nos autos e à luz do ensinamento supracitado, e considerando-se que o autor/apelante é agente capaz, alfabetizado, não é crível que ele não conhecesse a situação em que estava se envolvendo ou mesmo que desconhecesse os efeitos jurídicos de sua manifestação de vontade, de forma a concedê-la por erro ou ignorância quanto à situação fática.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024